Tribunal: TJES
Processo: 0001691-08.2018.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001691-08.2018.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAMOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL –ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do que preconiza o art. 1022 do CPC. 2. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001691-08.2018.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ALAMOS DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) RECORRIDO: DAVID LEAL DA SILVA - RS85835

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
por

ALAMOS DO BRASIL LTDA.
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para assim receber a denúncia oferecida em desfavor do embargante
, consoante a ementa que ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – CABIMENTO – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO. 1. Em análise detida verifico estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, razão pela qual se deve deflagrar a ação penal. Recurso Provido.

O embargante sustenta a ocorrência de erro material, eis que no voto condutor do acórdão restou consignado que a materialidade restou comprovada pelo laudo de lesões corporais.

Verifico merecer prosperar as alegações defensivas, eis que ao me debruçar novamente sobre os autos, constatei que a expressão “laudo de lesões corporais” restou equivocadamente consignada nos autos.

Assim, onde lê-se “laudo de lesões corporais” deve constar “ausência de lastro probatório mínimo”.

Nessa linha, necessário esclarecer que o magistrado de primeira instância entendeu pelo não recebimento da denúncia, quanto ao crime do art. 15 da Lei 7802/89, sob o argumento da ausência de lastro probatório mínimo.

Por outro lado, afirma o embargante que incorreu o acórdão em omissão,
uma vez que não houve observância das provas produzidas nos autos, que impedem a deflagração da ação penal.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]Entendo que a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância não foi a mais acertada, pelos motivos que passo a expor.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a inicial acusatória narra de forma pormenorizada a conduta do recorrido, delimitando todas as peculiaridades do crime.

Verifica-se, ainda, que às fls. 07, consta Auto de Infração elaborado pelo IDAF (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo), de onde se extrai que o recorrido foi autuado por não possuir cadastro junto ao órgão fiscalizador, capaz de lhe permitir comercializar agrotóxicos.

Observa-se, também, que à fl. 08 dos autos pude verificar a existência de nota fiscal exarada pelo recorrido, indicando o comércio de agrotóxicos.

Dispõe o art. 15 da Lei 7802/89 que:

Art. 15. Aquele que produzir,
comercializar
, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a
resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação
pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)

Desse modo, constato que a prova da materialidade restou suficientemente acostada aos autos, motivo pelo qual o não recebimento da denúncia revela-se medida precipitada e desarrazoada.

Com base nos elementos acima elencados, verifica-se que se fazem presentes os indícios de autoria por parte do recorrido, além de prova da materialidade delitiva, fazendo-se, portanto, presente a justa causa para a deflagração da ação penal.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para receber a denúncia na sua integralidade, devendo o recorrido ser processado e julgado pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei 7802/89.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Portanto, não vejo qualquer motivo pra acolher a alegação defensiva.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material suscitado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.